Tribunal: TJPA
Processo: 0807205-56.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807205-56.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO IBM S.A, IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA

AGRAVADO: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA, CCCS CADASTRO, CREDITO, COBRANCA E SERVICOS LTDA, YAMADA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS,MARCAS E PATENTES S/A, TAGIDE VEICULOS S/A, TAGIDE MOTOCICLETAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:
0807205-56.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:
BELÉM/PA (CENTRAL)

EMBARGANTES:
BANCO IBM S.A. e IBM BRASIL – INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA. (Advogados conforme registros no PJe)

EMBARGADAS:
Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA; CCCS CADASTRO, CRÉDITO, COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA.; YAMADA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, MARCAS E PATENTES S/A; TÁGIDE VEÍCULOS S/A; e TÁGIDE MOTOCICLETAS LTDA. (Advogados conforme registros no PJe)

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DO PLANO QUE SUBORDINA A CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA À NOVA ASSEMBLEIA DE CREDORES. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROSPECTIVA (EX NUNC). CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco IBM S.A. e IBM Brasil – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. contra acórdão proferido em agravo interno no agravo de instrumento, apontando contradição/erro material entre a fundamentação e o dispositivo. A decisão reconheceu a nulidade ex nunc da cláusula 13 do Plano de Recuperação Judicial, que condicionava a convolação em falência à deliberação em nova assembleia de credores, mas o dispositivo não refletiu essa conclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição ou erro material entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, apta a comprometer sua coerência e executividade, e se há necessidade de correção nos termos dos arts. 1.022 e 494 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vício de contradição ou erro material quando há divergência entre a fundamentação e o dispositivo, nos termos dos arts. 1.022, II, e 494, I, do CPC.

4.

A fundamentação do acórdão foi expressa ao reconhecer, com base nos arts. 61, §1º; 62; e 73, IV, da Lei 11.101/2005, a nulidade prospectiva da cláusula 13 do plano de recuperação judicial, por subordinar a convolação da recuperação em falência a deliberação futura da assembleia, em afronta ao regime legal do descumprimento do plano.

5.

O dispositivo, contudo, por erro material, não reproduziu corretamente essa conclusão, o que enseja a correção formal, sem alteração do mérito ou efeito infringente, conforme pacífica jurisprudência e previsão legal.

6.

Consideram-se também incluídas no acórdão as questões suscitadas, para efeito de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Configura erro material corrigível por embargos de declaração a incongruência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, quando este não reflete corretamente a declaração de nulidade parcial do plano de recuperação judicial.

2.

A cláusula do plano de recuperação que condiciona a convolação da recuperação em falência à deliberação futura de assembleia geral de credores é nula de forma prospectiva (ex nunc), por contrariar os arts. 61, §1º; 62; e 73, IV, da Lei nº 11.101/2005.

3.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 494, I; 1.023, §2º; 1.025. Lei nº 11.101/2005, arts. 61, §1º; 62; 73, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.830.550/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 11.12.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por BANCO IBM S.A. e IBM Brasil, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento nº 0807205-56.2018.8.14.0000, alegando a existência de vício de contradição/erro material no julgado.

Os embargantes sustentam, em síntese, que há divergência entre a
fundamentação
, na qual se reconheceu a
nulidade prospectiva (ex nunc)
da cláusula 13 do Plano de Recuperação Judicial, que condicionava a convolação da recuperação judicial em falência à prévia deliberação em nova Assembleia Geral de Credores, por ofensa aos arts. 61, §1º, 62 e 73, IV, da Lei 11.101/2005, e o
dispositivo
, que teria consignado a
manutenção da validade
da mesma cláusula, gerando incongruência que compromete a coerência e executividade do julgado. Requerem, assim, a
adequação do dispositivo
ao decidido nas razões, com eventual republicação, com fundamento nos arts. 1.022, I e II; 494, I; 1.023, §2º; e 1.025, do CPC.

Por sua vez, as recuperandas apresentaram
contrarrazões
, defendendo a inexistência de vício e pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando a
validade da cláusula 13
, à luz da
soberania da Assembleia Geral de Credores
, da
autonomia privada
e do
princípio da preservação da empresa
, citando precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.830.550/SP) no sentido de admitir deliberação em nova assembleia acerca do descumprimento do plano.

É o relatório.
Sem revisão final.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
no acórdão, não constituindo instrumento apto à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados.

No caso, verifica-se a
existência de contradição/erro material
entre a
fundamentação
e o
dispositivo
do acórdão embargado. A fundamentação foi clara ao reconhecer a
nulidade parcial, com efeito prospectivo (ex nunc)
, da cláusula 13 do Plano de Recuperação Judicial, na parte em que condiciona a
convolação em falência
à
prévia convocação de nova Assembleia Geral de Credores
, por violação aos arts.
61, §1º; 62; e 73, IV, da Lei 11.101/2005
, que disciplinam regime legal de descumprimento do plano e o controle judicial de legalidade das deliberações assembleares.

Contudo, o
dispositivo
, por lapso redacional,
não refletiu integralmente essa conclusão
, o que configura hipótese típica de
erro material sanável por embargos de declaração
, nos termos dos arts.
1.022, II
, e
494, I, do CPC
, sem que isso implique reabertura do mérito ou efeito modificativo substancial.

Desse modo,
impõe-se
a correção do dispositivo,
para alinhá-lo à ratio decidendi
, mantendo-se, no mais, a decisão colegiada tal como proferida.

ANTE O EXPOSTO, ACOLHO PARCIALMENTE
os
embargos de declaração
,
exclusivamente
para
sanar a contradição/erro material
,
adequando o dispositivo
do acórdão embargado para que conste, expressamente, que:

nega-se provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que declarou a nulidade prospectiva (ex nunc) da cláusula 13 do Plano de Recuperação Judicial, no ponto em que condiciona a convolação em falência à prévia convocação de nova Assembleia Geral de Credores, preservadas as demais disposições do plano.

Determino, ainda, a
republicação do acórdão
, para fins de regularização.

Por fim,
consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas pelos embargantes para fins de prequestionamento
, nos termos do art.
1.025 do CPC
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 18/11/2025